Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-25.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001587-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV - CNPJ: 13.137.791/0001-48 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ELISABETE VIDOR - CPF: 872.911.501-91 (RECORRIDO), NEUZA GOMES BEZERRA - CPF: 304.452.641-87 (RECORRIDO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1001587-25.2021.8.11.0001

JUÍZO SUSCITANTE: MAGISTRADO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

JUÍZO SUSCITADO: MAGISTRADO DO 8º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2022

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – FEITO ANTERIOR JULGADO – EXCEÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 55 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DA REUNIÃO DAS AÇÕES – CONFLITO PROCEDENTE POR TAIS MOTIVOS.

Observado o julgamento da primeira ação, passa a incidir a exceção do §1º do artigo 55 do NCPC, sendo impossível a reunião das ações, sendo o conflito procedente por tais motivos.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo magistrado do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, contra o magistrado do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, aduzindo o suscitante que os débitos cobrados em ambos os processos são de meses diversos, o que, por si afastaria a alegação de conexão levantada pelo magistrado do 8º Juizado Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Observa-se que no caso em tela é caso a envolver um acordo para quitação de taxa condominial, de onde, certamente seria interessante reunir as demandas ao julgamento de um único magistrado aplicando-se o previsto no § 4º do artigo 55 do NCPC, assim descrito:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
.(destaquei)

O dispositivo acima, traz norma impositiva, de que, mesmo sem conexão as ações que podem correr o risco de decisões em contrário devem ser reunidas,
sendo impositiva tal determinação
, porém, no caso dos autos, observa-se que, em verificação ao feito 1019777-07.2019.8.11.0001, que foi primeiramente distribuído ao magistrado suscitante, entre a data que suscitou o conflito e sessão de julgamento houve a sentença do primeiro processo, o que, neste momento inviabiliza a reunião das demandas.

Acaso não tivesse ocorrido a sentença não acolheria o presente conflito, mas como já foi prolatada a sentença não se pode reunir ações, se uma já foi julgada, caindo na exceção do § 1º do artigo 55 do NCPC, anteriormente transcrito.

ISTO POSTO
, diante das considerações acima,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência e determino o retorno dos autos ao magistrado suscitado, do 8º Juizado Especial, Dra. Patrícia Ceni, pois já julgada a primeira ação, caindo na exceção do § 1º do artigo 55 do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022